Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-95.2021.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-95.2021.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. ADICIONAL DE INATIVIDADE. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA. DIREITO ADQUIRIDO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. DIREITO À MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO VIGENTE NA PASSAGEM À INATIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS DAS VANTAGENS DE REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DOS ATIVOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSTITUCIONALIDADE DO REENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de São Félix, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Terezinha Oliveira Santos e pelo Espólio de Aurelito Santos, reconhecendo o direito à inclusão da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) como base de cálculo para o ATS, CET e Adicional de Inatividade.

Reconheceu-se ainda o direito ao recálculo dos proventos com base no grau hierárquico de Primeiro Tenente PM, com o pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

O ente estadual defendeu a prescrição total do fundo de direito e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, além da impossibilidade de cumulação das vantagens suprimidas com novas gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se a supressão administrativa da GHPM da base de cálculo de vantagens viola o direito adquirido e os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da paridade;

(ii)
saber se é possível a reclassificação dos proventos de inativo para o posto de Primeiro Tenente PM, à luz das alterações legislativas posteriores e da equivalência com os servidores da ativa;

(iii)
saber se incide a prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição do fundo de direito
: Afastada, em razão da natureza de trato sucessivo da relação jurídica. Aplicação da Súmula nº 85 do STJ, que determina que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, não o direito em si.

Manutenção da GHPM na base de cálculo
: Demonstrado que a gratificação era incorporada e vigente no momento da passagem do servidor para a inatividade. Sua supressão posterior, via orientação administrativa, não poderia atingir verba já integrada ao patrimônio jurídico do militar, sob pena de violação ao art. 37, XV, da CF/1988.

Reclassificação hierárquica
: A alteração legal que extinguiu graduações e reclassificou militares da ativa deve se estender aos inativos por força do princípio da paridade (CF/1988, art. 40, § 8º; CE/BA, art. 42, § 2º). O novo enquadramento da base hierárquica exige que os proventos acompanhem o posto imediatamente superior — no caso, o de Primeiro Tenente PM.

Princípio da paridade
: Aplicável aos proventos e pensões, exige simetria com os servidores ativos em caso de reestruturação ou reorganização da carreira. A jurisprudência local reconhece a extensão automática dos efeitos da reclassificação dos cargos da ativa aos inativos e pensionistas.

Consectários legais
: Correção monetária e juros de mora conforme Tema 810/STF, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. Majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:
“1. O militar inativo faz jus à manutenção da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) na base de cálculo das vantagens pessoais, quando já incorporada antes da alteração legislativa.”
“2. A reclassificação hierárquica promovida em favor dos militares da ativa deve ser estendida aos inativos e seus pensionistas, em observância ao princípio da paridade.”
“3. A relação jurídica entre inativo e administração pública é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ quanto à prescrição.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04